Tribunal: TJES
Processo: 5001129-12.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-12.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

APELADO: Municipio de Anchieta e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE OFENSA À
COISA JULGADA.
REJEITADA
.

LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDAGENTE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE E ESPECIFICIDADE DOS SINDICATOS. DISSOCIAÇÃO SINDICAL PARA REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.
1.
N
ão há violação a coisa julgada no caso dos autos,
considerando a ausência de
identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente em relação e a ação de n° 0014210-31.2012.808.0004
.
2.

O
art. 8, III, da C
onstituição Federal expressamente atribuiu aos sindicatos autorização para atuar em juízo na defesa dos interesses da
categoria de servidores que representa na base territorial
, na qualidade de substituta processual,
observados
os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade
.
3.
N
ão importa sobreposição de base territorial e, portanto, não viola o preceito constitucional da unicidade, a dissociação sindical para fins de representação de categoria profissional mais específica.
4.
No caso dos autos, constatada a existência de sindicato específico (in casu, o apelante) para determinada categoria profissional, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outro sindicato, de maior abrangência, contido em sua base territorial, atue na defesa desses mesmos interesses. Precedentes desta Eg. Câmara (TJES,
Apelação
Cível

n° 50011
27-42
.2021.8.08.0004,
Primeira Câmara Cível,

Relator:
Desembargador
Julio César Costa de Oliveira,
Data 23/04/2024)
.
5
.

Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001129-12.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

Advogados do(a) APELANTE: NEILIANE SCALSER - ES9320-A, PAULO SEVERINO DE FREITAS - ES18021-A, HERCULES DOS SANTOS BELLATO - ES21774-A
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA, MUNICIPIO DE ANCHIETA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
SINDAGENTE - Sindicato dos Agentes Patrimonial Municipais, dos Agentes Comunitário de Segurança Municipais e dos Guardas Municipais do Estado do Espírito Santo
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do requerente, ora apelante, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 6721905).

Inicialmente
, o ape
l
ante aduz
preliminar
de ofensa à coisa julgada
em relação ao processo nº 0014210-31.2012.8.08.0004,
considerando o acordo entabulado naqueles autos acerca do repasse
anual das contribuições sindicais
obrigatórias
em favor do SINDAGENTE – ES
.

Conforme os p
ar
ágr
af
os
1º, 2º e 4º, do art. 337, do CPC,
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido,
de
modo
que
h
á coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida, por decisão transitada em julgado.

No mesmo sentido,
a doutrina ensina que a coisa julgada material é a qualidade que adquire o comando final da sentença que, a partir do trânsito em julgado, se torna imutável e indiscutível. Significa que a conclusão a que chegou o juiz, ao proferir uma sentença de mérito, não poderá mais ser discutida em outro processo que envolva as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e com o mesmo pedido.
1

No caso dos autos,
v
erifico que inexiste
identidade de
partes, causa de pedir e pedido

entre a presente
em relação
e
a
ação de n° 0014210-31.2012.808.0004.

Em que pese, naqueles autos, tenha sido homologado acordo reconhecendo que o SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA deveria efetuar anualmente o repasse das contribuições sindicais descontadas da guarda-civil municipal em favor do apelante, é certo que o objeto daquela demanda é completamente estranho aos presentes autos, bem como diversas são as partes.

Portanto, afasto a preliminar de coisa julgada aventada
pela parte
.

Dispõe o art. 17, do CPC, que
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade,
consagrando assim as denominadas condições da ação, que obstam ou permitem o exame do mérito.

Com efeito, l
egitimidade
é

“a qualidade para postular ou responder em juízo como autor ou réu, sendo atribuída por lei com base no direito material controvertido. Tem legitimidade para postular como autor o titular do direito pretendido ou alguém excepcionalmente autorizado a postular direito alheio em nome próprio”.

Trata-se, no último caso, da legitimidade extraordinária,
que pode ser entendida como a autorização concedida por lei a determinados sujeitos ou entidades para defender em juízo direitos e interesses alheios, sejam eles de natureza coletiv
a
ou individua
l
.

Especificamente a
cerca das entidades sindicais, o
art. 8, III, da C
onstituição Federal expressamente atribuiu aos sindicatos autorização para atuar em juízo na defesa dos interesses da
categoria de servidores que representa na base territorial
, na qualidade de substituta processual
. Cito o referido dispositivo:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
[...]

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Sobre a questão já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Tese fixada no
Tema nº 823
do STF:

“
Os sindicatos possuem ampla
legitimidade extraordinária
para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.“
(RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)

Sabe-se, contudo, que tal autorização não é irrestrita, mas condicionada

aos princípios
da territorialidade, da unidade e da especificidade,
por força de previsão expressa do inciso II do referido art. 8º da CF
.
Vejamos:

Art. 8
°,
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

De um lado, se a
representatividade sindical
encontra limit
ação
constitucional na
existência de um
único

sindicato

para a
categoria profissional
ou econômica, considerada a
mesma
base territorial;
por outro,
admite-se
que

os integrantes da categoria sejam representados com maior acuidade por sindicato
próprio
,
segundo
o princípio da especificidade.

Vale dizer: não importa sobreposição de base territorial e, portanto, não viola o preceito constitucional da unicidade, a dissociação sindical para fins de representação de categoria profissional mais específica.

N
o caso concreto,
em que pese a existência do
SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
entend
o que a categoria específica d
os guardas
municipais
possui
sindicato próprio, com base territorial estadual, que melhor representa e atende aos seus interesses,
devendo prevalecer a legitimidade ativa
ad causam
do SINDAGENTE - SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Id
êntica compreensão restou externada
p
or esta Eg. Primeira Câmara Cível em caso análogo,

quando d
o julgamento da Apelação

n° 50011
27-42
.2021.8.08.0004, sob relatoria do
Eminente Desembargador
Julio César Costa de Oliveira, c
ujos motivos
adoto como razão de decidir, pela técnica da fundamentação
aliunde
, nos seguintes termos:

“
[...] De fato, há limites à substituição processual que decorrem do disposto no art. 8ª da Constituição Federal, pelo que a representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. O inc. II do referido dispositivo legal proíbe a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial.

Desta forma, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir.

Ato contínuo, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, por conta da especialidade da categoria ou de base territorial menor, representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada.

No caso concreto, restando evidenciado que a categoria específica dos agentes de segurança patrimonial municipal e dos agentes comunitários de segurança municipais possui sindicato próprio, com base territorial estadual, e que melhor representa e atende aos seus interesses, ela deixa de ser representada por quaisquer outros sindicatos, inclusive pelo SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

Com feito, somente compete ao SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA a defesa dos direitos dos servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico.

Ademais, ainda que não tenha sido reconhecida a coisa julgada com relação à ação de nº 0014210-31.2012.8.08.0004, o fato de ter o SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA reconhecido a legitimidade do apelante para o recebimento das contribuições sindicais da categoria deve ser levado em consideração para a aferição da legitimidade.

Logo, em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (in casu, o apelante) para determinada categoria profissional, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outro sindicato, de maior abrangência, contido em sua base territorial, atue na defesa desses mesmos interesses.”

Registro ainda a jurisprudência dominante do Col. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical (STF - RE: 1458981 PI, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024).

No mesmo sentido, a Súmula 677/STF, segundo a qual
“até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”
.

No caso dos autos, o sindicato ora
apelante
possui o respectivo registro sindical
no MTE desde
25/08/2017
, s
endo
, portanto,
forçoso reconhecer que
é detentor de capacidade postulatória e legitimidade para representar a categoria
dos guardas municipais
em juízo, nos exatos termos da jurisprudência dominante do Col.
STF.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade ativa do SINDAGENTE – E
S e

anular
a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
(DIDIER JUNIOR, Fredie. Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 272, V. 3).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.